Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo doméstico – alegação de “overbooking” – realocação em outro voo – ausência de demonstração de prejuízo efetivo – dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização à título de danos morais pela suposta ocorrência de “overbooking”. Alegam que foram impedidos de realizar o “check-in” digital, e, ao comparecerem ao aeroporto, foram informados por funcionário da companhia aérea de que o voo estava lotado, sendo realocados para o próximo voo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se configurado o dever de indenizar por danos morais, no caso em apreço.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
6. A companhia aérea alegou caso fortuito/força maior para eximir-se de sua responsabilidade. Relatou que os autores foram impedidos de embarcar em razão de sobrecarga (overload), motivada pela elevada temperatura na localidade (ID 74642429). Ocorre que a ré não comprovou o alegado. Por outro lado, as partes autoras, em réplica (ID 74642438), comprovaram que, no dia do voo, o local enfrentava, na realidade, baixas temperaturas.
7. Considerando que as partes autoras comprovaram que o voo se realizou e que uma funcionária da ré confirmou o motivo do não embarque dos autores, que seria o excesso de reservas acima da capacidade da aeronave – “overbooking” (ID 74642397), entendo que restou comprovada a sua incidência.
8. Os autores, contudo, não demonstraram, de maneira efetiva, que os fatos lhe causaram prejuízo de ordem moral capaz de ensejar indenização. Ademais, a companhia aérea providenciou a imediata realocação em voo subsequente, minimizando os transtornos.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de dano moral nas hipóteses de descumprimento contratual, exigindo prova concreta de lesão extrapatrimonial, a ser verificada à luz das circunstâncias específicas do caso. Considero adequado tal entendimento no caso em apreço. Nesse sentido: “(...) vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. (...) Por oportuno, convém mencionar que as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral” (STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). O referido entendimento exemplifica particularidades a serem observadas casuisticamente, como a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução ou reacomodação em outro voo, isto é, a real duração do atraso ou retardamento da viagem; se o descumprimento contratual ocasionou perda de compromisso inadiáveis no destino; dentre outras.
10. Conquanto a presente situação seja potencialmente desconfortável, ela se enquadra no âmbito dos meros dissabores da vida cotidiana, insuficientes para a caracterização de dano moral indenizável.
11. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva violação aos direitos de personalidade do recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que corretamente afastou a responsabilização por danos morais.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.